Tribunal: TJES
Processo: 5006537-88.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006537-88.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de São Mateus/ES, em face do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, no bojo de Ação Anulatória de Atos Administrativos contra o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) e outros. O Juízo suscitado declinou da competência com base no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, por entender ser absoluta a competência do Juizado, dado o valor da causa (R$ 5.814,09). Já o Juízo suscitante entendeu que a complexidade probatória, em especial a necessidade de perícia ambiental para elucidar a natureza da área autuada (possível manguezal), torna incompatível o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da necessidade de produção de prova pericial ambiental complexa, a ação anulatória deve tramitar perante o Juízo Comum, mesmo estando presente, em tese, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, não se aplica quando a demanda envolve matéria de alta complexidade fática e probatória, incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem o microssistema dos Juizados.

4. A controvérsia sobre a existência de intervenção irregular em Área de Preservação Permanente (APP), especialmente vegetação de manguezal, neste caso, exige perícia técnica ambiental que pode extrapolar os limites do exame técnico simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

5. A jurisprudência consolidada do TJES e de outros Tribunais reconhece que causas que demandam prova pericial complexa devem ser processadas no Juízo Comum, ainda que preenchidos os critérios de valor e matéria para o Juizado Especial.

6. A atuação dos órgãos ambientais e a controvérsia sobre a configuração ou não da infração ambiental reclamam avaliação técnica especializada, cuja produção, neste caso, pode ser inviável no rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de prova pericial de maior complexidade torna a demanda incompatível com os princípios e a estrutura procedimental dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que preenchidos os requisitos de valor e matéria.

2. A competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 deve ser relativizada quando a complexidade fática inviabiliza a tramitação no rito sumaríssimo.

3. Compete ao Juízo Comum da Fazenda Pública julgar ações que demandem produção de prova técnica incompatível com os meios simplificados previstos no microssistema dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 10; CPC/2015, art. 66, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Conflito de Competência Cível 5004849-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 25/06/2023;
TJES, Conflito de Competência Cível 5014730-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28/11/2024;
TJSP, Conflito de Competência Cível 0037022-58.2024.8.26.0000, Rel. Des. Egberto de Almeida Penido, j. 31/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, DECLARAR competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS/ES,
por considerar ser competente o Juízo da
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES
para o processamento de ação pelo rito comum proposta por Luiz Lopes Lajes em face do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo e outros.

Despacho de ID 8471704, designando, em caráter provisório, o Juízo Suscitado (1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES) como competente para análise e julgamento de medidas urgentes.

O Juízo Suscitado prestou informações no ID 10064792, reiterando sua fundamentação antes exposta.

Sem parecer do Ministério Público, apesar da devida intimação (ID 11855031).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS/ES
, por considerar ser competente o Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES,
para o processamento e julgamento da Ação Anulatória de Atos Administrativos, com pedido liminar, ajuizada por Reinaldo Pimenta Malta em face do IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, do IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo e de outros.

O Juízo suscitado, da 1ª Vara Cível, declinou inicialmente de sua competência com fundamento no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, por considerar que, estando regularmente instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca, e sendo o valor da causa inferior a sessenta salários mínimos (R$ 5.814,09), a competência seria absoluta daquele juízo.

Contudo, o Juízo suscitante, ao receber os autos, destacou que a demanda versa sobre a validade de autuações ambientais que interditaram área rural de titularidade do autor, sob o fundamento de que teria ocorrido intervenção irregular em Área de Preservação Permanente (APP), especialmente em vegetação de manguezal. A controvérsia, segundo consignado, depende da elucidação técnica sobre a real natureza da área e da existência ou não de vegetação protegida, o que demanda produção de prova pericial de caráter complexo, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Destacou, ainda, que o autor alega que a área era apenas pastagem, sem cobertura de vegetação nativa, e que os órgãos ambientais extrapolaram suas competências ao lavrar os autos de infração. Os requeridos, por sua vez, sustentam que houve desmatamento irregular de 0,55 ha de manguezal em estágio inicial de regeneração e que os autos de infração foram devidamente instruídos com relatórios técnicos.

Pois bem.

Está configurado o conflito negativo de competência, pois ambos os Juízos se declararam incompetentes para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, constata-se que a matéria envolve discussão sobre a natureza ambiental da área objeto das autuações, exigindo análise técnica especializada, potencialmente pericial, para a adequada solução da controvérsia. Embora o valor da causa seja compatível com o limite legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o elemento determinante para o deslinde da controvérsia é a complexidade fática e probatória, em especial a eventual necessidade de perícia ambiental formal.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, embora a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública seja absoluta nos moldes do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, tal regra não se aplica quando a demanda exigir prova pericial incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

A propósito, os seguintes precedentes do TJES merecem destaque, a título de ilustração:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALAGAMENTO.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA.
1. Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09, “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”, competindo-lhe processar, conciliar e julgar causas de competência pertinente a interesse dos Estados e Município até o valor de sessenta salários mínimos; 2.
Ainda que a prova pericial seja, por si só, obstáculo ao processamento da ação perante o juizado especial, o “Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade”. (TJES, Classe: Conflito de Competência Cível, 5004849-28.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 25/06/2023)
; 3. os autores buscam a reparação material e moral, além da terminação da obrigação de fazer ao ente municipal e a companhia de saneamento e abastecimento do município para adoção de medidas para evitar alagamento no entorno do seu imóvel, imputando como causa a deficiência de infraestrutura de escoamento das águas no local.
Evidente que a controvérsia estabelecida implica no reconhecimento (ou não) de deficiência da estrutura municipal quanto ao escoamento fluvial, o que demandaria a produção de prova técnica pericial de considerada complexidade
; 4. Competência do juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES. Vitória, 14 de outubro de 2024. RELATORA

(TJ-ES, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 5014404-35.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Oct/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA COMPLEXA.
DEMANDA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha em ação oriunda do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual se discute a anulação de ato administrativo que declarou o autor inapto para conduzir veículo automotor, com pedido de prova técnica (exame oftalmológico) para demonstrar a acuidade visual do requerente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se a demanda, em virtude da necessidade de perícia médica complexa, deve tramitar no Juízo Comum da Fazenda Pública, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e as limitações do artigo 10 da Lei nº 12.153/09 quanto à realização de exames técnicos simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora absoluta em razão do valor e da presença do ente público, deve ser analisada à luz dos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade.
A necessidade de realização de perícia médica complexa, como no caso de exame oftalmológico detalhado para apurar a capacidade visual, é incompatível com os princípios e a estrutura procedimental dos juizados especiais, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte e de Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Conflito de competência conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada pela complexidade da demanda, especialmente quando envolve a necessidade de perícia complexa, incompatível com os princípios de informalidade e celeridade que regem os juizados. Causas que demandam exame pericial médico complexo devem ser processadas no Juízo Comum da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, art. 2º, §§ 1º e 4º; art. 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência nº 100120018773, Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, DJe 26/09/2012; TJ-SP, AI nº 0078880-26.2011.8.26.0000, Rel. Thales do Amaral, DJe 14/09/2011.

(TJ-ES, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 5014730-92.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2024)

Veja-se julgado diante de caso comparável ao presente:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação proposta contra o Município de Juquitiba para anulação de débito fiscal, referente à cobrança indevida de multa ambiental.
Necessidade de prova pericial para constatação da ocorrência da suposta supressão de vegetação na Área de Preservação Permanente – APP. Perícia complexa que não se confunde com o exame técnico previsto no art . 10 da Lei n 12.153/09.
Competência do Juízo suscitado da 1ª Vara de Itapecerica da Serra.

(TJ-SP - Conflito de competência cível: 00370225820248260000 Itapecerica da Serra, Relator.: Egberto de Almeida Penido, Data de Julgamento: 31/01/2025, Câmara Especial, Data de Publicação: 31/01/2025)

Dessa forma, neste caso, reconhecida a complexidade da causa e a incompatibilidade entre a prova necessária e os limites do procedimento sumaríssimo, deve ser reconhecida a competência do Juízo Comum da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o Juízo suscitado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES para o processamento e julgamento da Ação Anulatória de Atos Administrativos proposta por Reinaldo Pimenta Malta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar